Tribunal: TJPA
Processo: 0008404-97.2010.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008404-97.2010.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: DAYANE CRISTINA LOPES, PRESIDENTE DO IGEPREV - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O IGEPREV. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DAYANE CRISTINA LOPES, contra ato do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, concedeu a segurança pleiteada determinando que o requerido conceda à impetrante a percepção do benefício da pensão por morte em decorrência do óbito de seu companheiro, bem como, reconheceu ser devido o pagamento da diferença retroativa corrigida monetariamente, a contar da data do ajuizamento do mandamus.

Relatou a impetrante que é beneficiária de seu companheiro e ex-segurado Djalma Barral Campos, Policial Militar falecido em 18/09/2007, contudo, não vinha recebendo o benefício ao qual fazia jus, pois lhe foi negado administrativamente, sob a justificativa de que deveria pleitear judicialmente.

Afirma que teve sua união estável reconhecida judicialmente em 19 de janeiro de 2010, nos autos do Processo n.º 2009.1.000128-5.

Ao final, requereu a concessão liminar para que seja logo implementado o benefício da pensão por morte, em virtude do falecimento do companheiro, uma vez que, houve o preenchimento de todos os requisitos para tanto.

No mérito, a concessão da segurança confirmando o pedido liminar e o determinando o pagamento dos valores retroativos do benefício desde 30/09/2007.

Na sentença de ID. 2806582, o Juízo a quo concedeu a segurança.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de ID. 2152896.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento deste reexame necessário e pela manutenção da sentença (ID. 2406976).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A sentença não merece reparos.

É cediço que a pensão por morte é devida aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento, e tem sua previsão no artigo 201, inciso V da Constituição Federal de 1988, vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

[...]

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º.

Dito isso, ao se tratar do instituto de pensão por morte, convém ressaltar que a Súmula n° 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a concessão da pensão previdenciária por morte será regida pela lei vigente à época do óbito do segurado:

“Súmula 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por

morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em tela, o fato gerador do benefício ocorreu em 18/09/2007, quando o segurado veio a falecer, portanto, sob a égide da Lei Complementar 039/2002, a qual institui o Regime de Previdência do Estado do Pará. O art. 6º do referido Diploma Legal, traz um rol dos considerados dependentes do segurado, incluindo e qualificando o companheiro, in verbis:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento. (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020).”

A percepção da pensão por morte do companheiro está subordinada à demonstração da condição de dependente de segurado, nos termos do art. 16 da Lei 8.213/91, e a comprovação da união estável, assim reconhecida a convivência duradoura, pública e continuada, nos termos do art. 226, § 3º, da CF/88. Nesse viés, é importante consignar que se exige a apresentação de três provas documentais contemporâneas ao fato para comprovar a dependência econômica do companheiro para a concessão do benefício.

Nas informações prestadas, o requerido alegou que o pleito não merecia prosperar, haja vista à ausência de provas que confirmassem a união estável entre a impetrante e o de cujus. No entanto, tal assertiva não poderia ser reconhecida, posto que, foi comprovado a união estável com o ex-segurado, conforme decisão judicial de ID 2806570 – Pág. 22/23 colacionada nos autos.

O entendimento acerca da matéria é pacificado, no sentido de reconhecer sentença judicial declaratória de união estável como prova apta para pleitear o direito à pensão.

Nesse sentido:

Apelação. Reexame necessário. Servidor Público Estadual. Pensão por morte. União estável. Pedido administrativo indeferido. Pretensão à concessão do benefício. Possibilidade. União estável comprovada por farta documentação acostada aos autos. Irresignação contra aplicação do Tema 810 na íntegra. Impossibilidade. Sentença de procedência mantida. Recursos improvidos. (TJSP; Apelação/ Remessa Necessária 1003816-81.2017.8.26.0323; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Lorena - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser mantida, vez que os requisitos para a concessão da pensão por morte foram satisfeitos, em consonância com as previsões legais, com o entendimento jurisprudencial, bem como nas provas documentais juntadas pela impetrante.

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/07/2021